Tribunal: TJDFT
Processo: 0705384-15.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) NA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. REPARAÇÃO MÍNIMA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa do réu contra sentença que o condenou a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime de furto durante o repouso noturno (art. 155, § 1o, CP), bem como ao pagamento de reparação mínima dos danos. A defesa busca o redimensionamento da pena, o reconhecimento da circunstância judicial favorável, a compensação integral entre confissão e reincidência, a fixação de regime menos gravoso e o afastamento da reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a circunstância judicial favorável relativa ao comportamento da vítima; (ii) analisar se a fração de 1/8 (um oitavo) utilizada na pena-base deve ser substituída pela fração de 1/6 (um sexto); (iii) estabelecer se é cabível a compensação integral entre confissão espontânea e reincidência; (iv) verificar se o regime inicial fechado deve ser substituído por regime semiaberto; (v) determinar se deve ser afastado o valor mínimo de reparação dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O comportamento da vítima ao esquecer os vidros do automóvel abertos com pertences em cima dos bancos configura mero descuido, sem qualquer indução à prática criminosa, razão pela qual não autoriza a valoração favorável ao réu.
4. A adoção da fração de 1/8 (um oitavo) para exasperação da pena-base está de acordo com precedentes do STJ e com o entendimento da própria 2a Turma Criminal, revelando-se proporcional e devidamente fundamentada.
5. A multirreincidência do réu impede a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante de reincidência, impondo-se apenas compensação parcial, conforme o Tema 585/STJ.
6. A existência de maus antecedentes e multirreincidência, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, autoriza o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, devidamente fundamentado pela sentença.
7. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos, com base no art. 387, IV, CPP, é cabível quando os bens subtraídos e seus valores são comprovados e compatíveis com a natureza dos objetos furtados, estando a quantia fixada amparada nos autos e submetida ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.